Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701088-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE BARBOSA DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp no 1.801.615/SP e o REsp no 1.774.204/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.033) para discussão sobre a questão da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019). Dessa forma, tendo em vista que não há determinação para a suspensão dos recursos de apelação, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 12 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator